Tribunal: TJPA
Processo: 0013244-90.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013244-63.2011.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO LUCAS BATISTA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra o Acórdão da 1ª Turma de Direito Público, que não conheceu da apelação interposta pelo ente federativo, por considerar o recurso inadmissível no caso concreto.

2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Os argumentos do embargante não demonstram, de forma específica, qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC.

4. É ônus do embargante demonstrar, de forma clara e objetiva, quais são as obscuridades, as contradições, as omissões ou os erros que pretende sanar.

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 02
de março de 2020.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 2325342) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

contra o Acórdão ID 2204803, por meio do qual o órgão julgador negou conhecimento à apelação interposta pelo ente federativo (ID 334225), tendo em vista que o recurso foi considerado inadmissível.

O referido apelo foi interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão (ID 334222) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização, proposta por
PAULO LUCAS BATISTA DO NASCIMENTO
, homologou os cálculos apresentados em cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV’s.

A apelação foi considerada inadmissível, uma vez que foi interposta contra uma decisão interlocutória, quando o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme consignado no Acórdão ID 2204803.

Inconformado, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese: a) Ocorrência de “efeito surpresa”, com violação dos arts. 10 e 933 do CPC, uma vez que não lhe foi garantida a possibilidade de se manifestar sobre a matéria que fundamentou o não conhecimento da apelação; b) Nulidade do Acórdão embargado; c) Necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em conformidade com os arts. 277, 283, e 932, parágrafo único, do CPC. Ao final, pediu o provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão ID 2407707.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade” (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101). Portanto, a obscuridade que enseja os aclaratórios é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

A contradição ocorre quando a decisão apresenta partes incongruentes. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos” (STJ, REsp 322.056/RJ).

A omissão, por sua vez, caracteriza-se quando o ato decisório contém lacuna, ou seja, quando não há apreciação de matéria sobre a qual o magistrado deveria se manifestar.

Por fim, o erro material acontece quando há uma evidente desconformidade entre o pensamento do juiz e o que restou decidido.

A partir de tais conceitos, verifica-se que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no Acórdão embargado.
As razões recursais não indicam, de forma específica, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Constata-se que o argumento de nulidade processual, por suposta inobservância dos arts. 10 e 933 do CPC, é incompatível com os embargos de declaração, os quais possuem abrangência limitada e específica, sendo ônus do embargante demonstrar, de forma clara e objetiva, quais são as obscuridades, contradições, omissões ou os erros materiais que pretende sanar.

Para corroborar as razões acima, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Além disso, os arts. 10 e 933 do CPC não se aplicam ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, os quais, por decorrerem da lei e da jurisprudência, são de prévio conhecimento dos procuradores das partes e não podem ser considerados como fundamentos surpresa ou como questões supervenientes a serem consideradas no julgamento do recurso. Tal posicionamento está sedimentado na jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS E ESPECÍFICOS DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES DO STJ. ART. 538 DO CPC/73. MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo.

(...)

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe 25/09/2019
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL.DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias.

4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial.

(...)

7.
Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, "Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015."

9. Por fim, poderia o recorrente ter utilizado do recurso próprio para a impugnar a declinação de competência a partir da eventual natureza administrativa do ato demissionário. Ocorre que mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

10. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe 12/12/2019
). (Grifo nosso).

Em relação ao art. 932, parágrafo único, do CPC, o STF já decidiu que o prazo de 05 dias previsto em tal dispositivo só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação (STF. 1ª Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016. Info 829).

Por fim, não há possibilidade de aplicação de fungibilidade recursal para conhecimento da apelação inadmitida, tendo em vista a ocorrência de erro grosseiro, conforme já consignado na fundamentação e na própria ementa do Acórdão embargado.

A arguição de nulidade processual deve ser feita em recurso próprio, sendo claro, pela expressa disposição legal, que os embargos possuem escopo específico e não se prestam a tal finalidade.

Ante o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/03/2020